Tribunal: STJ
Processo: 0390542-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042019 - SP(2025/0390542-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO BORGES GOLDACKER (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR. FATOS ANTERIORES AO JULGAMENTO DO HC N.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA.
598.051/SP.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODO
DE
ACONDICIONAMENTO
DOS
ENTORPECENTES E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. ELEMENTOS
CONCRETOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c04d2b0e-244d-4559-be0f-d850de3a55c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042019 - SP (2025/0390542-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO BORGES GOLDACKER (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR. FATOS ANTERIORES AO JULGAMENTO DO HC N.
598.051/SP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MODO DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES E APREENSÃO
DE EQUIPAMENTOS. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO BORGES GOLDACKER
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 551/553):
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS WRIT
NULIDADE.
BUSCA
DOMICILIAR.
APLICAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR À OCORRÊNCIA DOS FATOS.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
DA
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DA
CONCLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante alega que:
a quantidade de droga e os apetrechos
(i)
apreendidos não evidenciam, automaticamente, envolvimento com crime organizado ou
dedicação a atividades criminosas;
a quantidade e variedade de drogas não podem
(ii)
ser utilizadas para majorar a pena-base e, simultaneamente, afastar o redutor do § 4o do
Documento eletrônico VDA52805942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: c25b935d-e183-45d3-85a7-7603a4021437

da
sob pena de
;
com a aplicação do redutor
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem (iii)
em 2/3, o regime prisional deveria ser o aberto, ante a primariedade do paciente; e (iv)
seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental, com a submissão da matéria ao colegiado da Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De início, conforme salientado na decisão agravada, verifica-se que os fatos
ocorreram em 2019, antes do julgamento do HC n. 598.051/SP, em março de 2021. A
aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial consolidado posteriormente não
encontra respaldo no ordenamento jurídico. Além disso, houve denúncia específica de
tráfico na modalidade
com investigação prévia mediante campanas e
delivery,
monitoramento, conferindo lastro probatório à diligência.
Relativamente à dosimetria, o incremento da pena-base fundamentou-se no
da
que determina a consideração preponderante da natureza
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
e quantidade da droga. No caso concreto, a quantidade e variedade de entorpecentes
são expressivas: 2 tijolos de maconha (763 g), 2 potes de maconha a granel (1,2 kg),
haxixe (85 g), porções de maconha em tablete e a granel (343 g), 6 unidades de LSD, 35
comprimidos de
e 4 sacos contendo MD. A exasperação encontra-se
ecstasy
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.
Quanto ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado, embora a
jurisprudência estabeleça que quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não
justifiquem a negativa da minorante, no caso concreto, as instâncias ordinárias basearam-
se em elementos adicionais. A conclusão pela dedicação a atividades criminosas fundou-
se no modo de acondicionamento profissional dos entorpecentes (tijolos, a granel e
tabletes), evidenciando estrutura organizada de comercialização, além da apreensão de
equipamentos típicos de traficância habitual: rádios comunicadores e oito balanças de
precisão. Esses elementos revelam estrutura operacional característica de dedicação ao
comércio ilícito.
Documento eletrônico VDA52805942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: c25b935d-e183-45d3-85a7-7603a4021437

Inexiste, ainda, o alegado
. A quantidade e variedade de drogas
bis in idem
foram consideradas na primeira fase da dosimetria (art. 42 da
,
Lei n. 11.343/2006)
enquanto o afastamento da minorante fundamentou-se no
evidenciado
modus operandi
pelo acondicionamento profissional e pelos equipamentos apreendidos. Trata-se de
aspectos distintos que autorizam tanto a elevação da pena-base quanto o
reconhecimento da dedicação a atividades criminosas.
Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela defesa referem-
se a hipóteses em que a quantidade de droga foi o único fundamento para afastar o
redutor, situação diversa da presente. A pretensão de inversão da conclusão das
instâncias ordinárias demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a
natureza do
, que se destina à correção de ilegalidades manifestas. Nesse
habeas corpus
sentido, o AgRg no HC n. 1.013.337/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN
.
24/9/2025,
30/9/2025
Mantém-se, via de consequência, o regime prisional semiaberto fixado pelas
instâncias ordinárias. A existência de circunstância judicial desfavorável, inclusive,
recomendaria regime mais gravoso. As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
exigem fundamentação idônea para imposição de regime mais severo, requisito satisfeito
pela circunstância judicial desfavorável reconhecida. A alegação relativa à substituição
por penas restritivas de direitos resta prejudicada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52805942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: c25b935d-e183-45d3-85a7-7603a4021437

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.019 / SP
Número Registro: 2025/0390542-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029092120198260536 22507062019
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO BORGES GOLDACKER (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO BORGES GOLDACKER (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: c2c59f2b-0852-4a38-b532-4287cb939d7b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: c2c59f2b-0852-4a38-b532-4287cb939d7b